Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713910-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE LOBO SA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FELIPE LOBO SÁ contra a decisão ID origem 154146551, integrada pela decisão de ID 155097154, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0702623-67.2023.8.07.0018, impetrado em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pelo impetrante no sentido de determinar ao impetrado a prolação de decisão no recurso administrativo interposto em face do gabarito preliminar da questão n. 60 da prova tipo “U” do concurso para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Área de Atuação Turismo, regido pelo Edital n. 01/2022 – PPGG, nos seguintes termos: Decido. No caso em análise, não vislumbro os requisitos do perigo na demora e da fumaça do bom direito que possa autorizar a concessão da pretendida liminar. Explico. Em primeiro lugar, a parte impetrante não informa na inicial o número de pontos que obteve naquele certame público, muito menos informou a nota de corte necessária à sua classificação. Apontou, tão somente, sua irresignação quanto a uma questão da prova. Por outro lado, o autor informa que o gabarito da questão 60 da Prova Tipo U continua sendo reconhecida pela parte coatora como letra B, e não a letra C, que é a que entende correta. Em que pese a alegação do impetrante quanto à ausência de fundamentação quanto ao recurso administrativo por ele interposto, o que se sabe é que a autoridade coatora manteve o gabarito oficial, desconhecendo, por razões óbvias, os argumentos lançados em recurso. Forçar a parte coatora a alterar o gabarito configura indevida intromissão do Judiciário no mérito da avaliação do concurso, sem contar que poderia ferir a isonomia do concurso, ao favorecer, eventualmente, apenas a pessoa do impetrante. Sem contar que o prazo estipulado no edital, para a análise do recurso administrativo, foi de 3 (três) meses, prazo este que terminou recentemente, não sendo razoável, na atual data, forçar que a parte coatora seja imediatamente instada a se pronunciar, já que ainda não ultrapassados os limites da razoabilidade. De qualquer modo, espera-se que a parte coatora esclareça, com a sua resposta, eventual fundamentação trazida ao recurso interposto pelo impetrante. Eventual demora não razoável na análise deste recurso poderá forçar este juízo a analisar, novamente, o pedido de liminar. Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Notifiquem-se a parte coatora a apresentar manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, ao Ministério Público. (Grifos no original) O impetrante opôs Embargos de Declaração (ID origem 154606758), os quais foram rejeitados, consoante decisão abaixo transcrita (ID origem 155097154): Vistos etc ... Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. A parte embargante alega que decisão que negou a liminar é omissa, obscura ou contraditória. Com efeito, não há como se acolher o pedido formulado, uma vez que inexistem os vícios alegados naquela decisão, eis este juízo considerou ausentes os requisitos para o deferimento da pretendida liminar. A insurgência da parte deverá ser aviada em recurso próprio pois clara a intenção de reforma integral do julgado. Anoto que nada impede o reexame daquela decisão, tal como já ventilado no ID 154146551 - Pág. 2. Assim, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que os fundamentos expostos na decisão recorrida estão dissociados do pedido de antecipação formulado. Afirma que a informação quanto ao desempenho do candidato é irrelevante para a apreciação da probabilidade do direito e do perigo da demora relativos ao seu pleito. Defende que a decisão do agravado no recurso administrativo pode favorecê-lo em relação aos demais candidatos. Alega que não pretende, na demanda de origem, a discussão a respeito do acerto do gabarito preliminar fornecido, mas, tão somente, acerca do seu direito de acesso à resposta ao recurso interposto. Ressalta que a obrigação de o agravado fornecer resposta fundamentada ao recurso está prevista no item 19.9 do Edital. Quanto à probabilidade do direito, tece considerações a respeito do art. 50 da Lei n. 9.784/1999 e dos arts. 5o, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal – CRFB. Aduz que o perigo da demora está caracterizado, pois “[...] caso se prolongue demasiado o interregno para que se conceda a segurança ora pleiteada, as etapas do certame público se sucederão, havendo o sério risco de se tornar ineficaz a medida pleiteada.” Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para “[...] determinar que o Agravado profira, imediatamente, decisão no recurso administrativo de impugnação à questão 60, prova tipo U, do gabarito preliminar do concurso regido pelo EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 01/2022 – PPGG, veiculado na edição de no 170, do Diário Oficial do Distrito Federal – DODF de 09.09.2022, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar o provimento requerido em caráter liminar (ID 45700062). Preparo recolhido (IDs 45700063 e 45700064). A antecipação de tutela foi deferida (ID 45940780). O Juízo de origem informou, mediante Ofício (ID 46076199), a prolação superveniente de sentença de extinção do processo de 1o Grau com resolução de mérito. O agravado peticionou, informando que “[...] a resposta ao recurso do candidato em face da prova objetiva está disponível no ambiente do candidato na página do IADES [...]” e anexou a respectiva resposta (IDs 46198388 e 46198391). A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a sua intervenção no feito e não se manifestou sobre o mérito recursal (ID 48065614). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, a partir do Ofício n. 411/2023 09VC – BSB (ID 46076199), tomei conhecimento de que foi prolatada sentença de extinção do feito de origem com resolução de mérito. E, analisando o referido pronunciamento, verifiquei que o pleito formulado pelo ora agravante na origem – condenação do agravado ao fornecimento de resposta ao recurso administrativo – foi integralmente acolhido, inclusive com a confirmação da tutela antecipada deferida por este Relator e a concessão da segurança, cujo dispositivo transcrevo abaixo: [...] Em face de todo o exposto, mantendo-se a decisão liminar deferida em segunda instância, concedo a segurança, para determinar ao agravado que comprove ter disponibilizado a decisão do recurso ao agravante ou, caso não tenha adotado tal providência, que disponibilize, com comprovação nestes autos, a decisão proferida no recurso interposto pelo agravante em face da prova objetiva tipo “U” do cargo para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, código n. 114 (Edital n. 01/2022 – PPGG). Fixo o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da ciência do agravado, para cumprimento das providências alternativas acima indicadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de posterior elevação da quantia, em caso de descumprimento. Procedo, assim, à extinção do feito, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo CPC. [...] (ID 46076200 - Pág. 6 e 7) Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “ [...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem, mediante cognição exauriente e inclusive com julgamento favorável ao ora agravante, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. No mesmo sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. SENTENÇA POSTERIOR CONFIRMATÓRIA. APELAÇÃO. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido, que substitui a decisão que defere a tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 3. Afasta-se o interesse recursal e a aplicação do princípio da ultratividade aos agravos de instrumento (e às respectivas liminares) nos casos em que a r. Sentença proferida pelo Juízo de origem confirma o entendimento esposado pelo Juízo perfunctório ad quem. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1711215, 07000963620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator